Tribunal: TJSP
Processo: 1003861-89.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tutela de urgência em caráter antecedente. Limitação de descontos em 30 sobre o ganho líquido. Deferimento. Emenda à inicial. Revisão contratual. Danos material e moral. Sentença. Procedência somente no que toca à limitação do desconto em torno de 30% sobre o valor líquido recebido pela autora. Apelação do banco. Visa a improcedência da ação. Recurso da autora. Cerceamento de defesa.

Ementa:
Tutela de urgência em caráter antecedente. Limitação de descontos em 30 sobre o ganho líquido. Deferimento. Emenda à inicial. Revisão contratual. Danos material e moral. Sentença. Procedência somente no que toca à limitação do desconto em torno de 30% sobre o valor líquido recebido pela autora. Apelação do banco. Visa a improcedência da ação. Recurso da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos que, se exibidos, não alterariam o resultado da demanda. dessem ser exibidos não alterariam o resultado da demanda. Mérito. Sentença mantida. Teses defendidas pela autora que não alteram em nada a sentença. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Sem elevação de honorários à falta de serviço adicional. Recurso do banco prejudicado. Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003861-89.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em
que é apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante
MARTHA MARIA ARRADI BORGES HONORIO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicado o recurso do banco e negaram provimento ao
apelo da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
ITAMAR
GAINO
(Presidente)
e
ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003861-89.2017.8.26.0063 BARRA BONITA 2/7
VOTO N.: 41681
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1003861-89.2017.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: MARTHA MARIA ARRADI
BORGES HONORIO
Tutela
de
urgência
em
caráter
antecedente. Limitação de descontos
em
30
sobre
o
ganho
líquido.
Deferimento. Emenda à inicial. Revisão
contratual. Danos material e moral.
Sentença. Procedência somente no que
toca à limitação do desconto em torno
de 30% sobre o valor líquido recebido
pela autora. Apelação do banco. Visa a
improcedência da ação. Recurso da
autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos que, se
exibidos, não alterariam o resultado da
demanda. dessem ser exibidos não
alterariam o resultado da demanda.
Mérito.
Sentença
mantida.
Teses
defendidas pela autora que não alteram
em nada a sentença. Dano moral não
caracterizado. Sentença mantida. Sem
elevação de honorários à falta de
serviço adicional. Recurso do banco
prejudicado.
Apelo
da
autora
desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003861-89.2017.8.26.0063 BARRA BONITA 3/7
O
d.
Juiz
de
Primeiro
grau
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial de Martha Maria
Arradi Borges Honório, formulado contra o Banco do
Brasil, apenas para limitar as parcelas dos mútuos a 30%
dos vencimentos do requerente [fls. 370/374]. Após os
embargos de declaração opostos pela autora e rejeitados,
ela apelou. Preliminarmente, invoca cerceamento de seu
direito de defesa e requer a exibição dos documentos.
Visa a anulação da r. sentença. No mérito, pleiteia o
acolhimento da pretensão [fls. 401/423]. O banco, por sua
vez, visa obter o decreto de improcedência da demanda
[fls. 388/398]. Não há contrarrazões [fls. 429]. Recursos
processados, em seguida.
É o relatório.
A autora, em pedido de tutela de urgência
em caráter antecedente, obteve o deferimento da
antecipação reclamada, de modo que se determinou ao
banco observar “a limitação dos descontos decorrentes do
contrato de qualquer natureza celebrado com a requerida”,
de modo que só poderá exigir o equivalente a 30% do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003861-89.2017.8.26.0063 BARRA BONITA 4/7
ganho líquido da autora, sob pena de vir a responder pela
mula diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00
(fls. 32).
Na inicial, a consumidora formulou, ainda,
pedido de revisão contratual. Reclamou, também, sem que
tivesse fundamento para tanto, a condenação do banco em
danos material e moral (fls. 13/14).
A r.sentença acolheu, somente, o pleito de
limitação em 30% do ganho líquido da auotra, que o banco
deve observar. Quando da exigência do pagamento mensal
do mútuo.
Apelou a autora.
De pronto, afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa, eis que documentos que pudessem
ser exibidos não alterariam o resultado da demanda, que
se prende, no seu essencial, no pedido de limitação do valor
da prestação em 30% do ganho líquido.
Nem mesmo a autora, em grau de apelo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003861-89.2017.8.26.0063 BARRA BONITA 5/7
indica, objetivamente, a necessidade de obter tais
documentos. Afinal, não lhe serve de sustentação o fato
de dizer que necessitava das provas “para comprovar seus
argumentos” (fls. 405).
No mérito, a sentença é mantida tal como
proferida.
Busca a autora sua modificação.
Defende que não se analisou o tópico do
'empréstimo sobre empréstimo'.
Esse tópico, contudo, não altera em nada o
decidido porque o 'hiper endividamento' decorreu de sua
livre vontade em tomar dinheiro emprestado do banco, em
condições que entendeu, à época, aceitáveis.
O resultado dessa sua conduta imprudente
levou-a a dever mais do que podia pagar.
O d.juiz de piso isso entendeu e proclamou a
limitação que podia proclamar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003861-89.2017.8.26.0063 BARRA BONITA 6/7
Afinal, impossível se mostra alterar o
contrato se vício dele não exala.
Quanto aos juros, a autora não teria
embasamento para recorrer, eis que ficou claro que, “No
caso dos autos, frise-se que os juros capitalizados foram
expressamente consignados no contrato, conforme se
verifica -se em fl. 258 (item 5). A fixação superior a 1% ao
mês e 12% ao ano, ademais, por si só, não é vedada” (fls.
373).
A tese em torno da retenção do salário não
tem propósito para ser alegada nesta oportunidade pela
simples razão de que a decisão definiu o limite em que
pode haver retenção.
O dano moral, como dito, anteriormente,
não tem fundamente algum, porque qualquer instabilidade
na relação contratual decorre dela própria. E isso não se
caracteriza por ser afronta.
Por esses fundamentos, não vinga o recurso
da apelante em sua grande extensão, mantendo-se, pois, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003861-89.2017.8.26.0063 BARRA BONITA 7/7
r.sentença na parte em que determinou a limitação dos
descontos.
O recurso do banco, por essa conclusão, se
torna prejudicado, porque objetivava a improcedência
total da ação ajuizada contra ele. Não há o que considerar
em suas razões recursais, por estarem quedadas ante o
resultado imposto por este julgado à demanda.
Dado que não houve trabalho adicional do
advogado, ante a falta de apresentação de contrarrazões,
deixa-se de se observar o comando em torno da honorária
recursal.
Ante
o
exposto,
e
dando-se
por
prejudicado o apelo do banco, nega-se provimento ao
recurso da autora.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica